Tribunal: CARF
Processo: 10945.006730/2007-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-12-21

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10945.006730/2007-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.772 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de novembro de 2020
Recorrente
JAIRO ALVES DE ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
IRRF. JUROS À TAXA SELIC. INCIDÊNCIA.
Os juros calculados pela Taxa Selic são aplicáveis aos créditos tributários não
pagos no prazo de vencimento consoante previsão do art. 161, § 1o, do CTN,
artigo 13 da Lei no 9.065/95, art. 61 da Lei no.9.430/96 e Súmula no 4 do
CARF.
IRRF. MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. APLICABILIDADE.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de
75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao
princípio da estrita legalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, exigência de IRPF apurada no ano-calendário de 2002,
exercício de 2003, no valor total de R$ 3.084,63, já acrescido de multa de ofício e juros de mora,
em razão da omissão de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica, conforme
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10945.006730/2007-92
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.772 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10945.006730/2007-92

precatório no 42.022/AL, no valor de R$ 4.574,94, conforme se depreende do auto de infração
constante dos autos, culminando com a apuração do imposto suplementar no valor de R$
1.258,11 (fls. 75/79).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 06-24.331, proferido pela 7a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Curitiba - DRJ/CTA (fls. 120/122):
Trata-se de Auto de infração lavrado em virtude do contribuinte não ter informado em
DIRPF - Declaração de Ajuste Anual do IRPF, exercício 2003, ano-calendário 2002,
como rendimento tributável, importância recebida em razão de decisão judicial que
julgou procedente o reajuste de 28,86% nos seus vencimentos (Processo 970002334-6
AL, TRF5). No julgamento da Apelação Cível 345122-PE, O Tribunal da 5a Região
considerou o reajuste pleiteado de natureza remuneratória e, portanto, sujeito a
tributação do imposto de renda. Desta forma, foram acrescidos R$ 4.574,94 aos
rendimentos declarados do contribuinte.
O crédito tributário perfaz o montante de R$3.084,63, assim considerado o valor do
imposto suplementar, multa de ofício e juros de mora.
Intimado, o contribuinte apresentou defesa tempestiva, alegando, que compareceu em
28.09.2007 para apresentar os documentos solicitados, referentes a Declaração do ano
de 2002, inclusive, os dados referentes aos ganhos dos 28,86% que foram discutidos
judicialmente.
Afirma que foi informado de que deveria aguardar em casa uma notificação para então
fazer o referido pagamento do imposto devido. Em 18.10.2007 foi surpreendido com a
notificação na qual consta além do imposto devido, também, a multa de ofício e os
juros de mora sobre o imposto, valores estes que entende não cabíveis.
Argumenta que a cobrança é originada de procedimento judicial no qual se discutia ou
não a cobrança do IR sobre os valores mencionados, CAUTELAR 2003.05.016168-0,
APELAÇÃO 2003.83.0.009323-4, PRECATÓRIO 200.05.00.0300943-8, anexos, nos
quais foi determinada a cobrança em favor da União.
Alega que a cobrança deve ser feita somente sobre os valores recebidos, e que a decisão
judicial não explicita a cobrança de multa ou de juros. Argumenta que não pode ser
exigido tal cobrança de imediato do contribuinte, pois este estava no aguardo de uma
determinação judicial. Cita os art. 7o do Decreto no 70.235/72 e o art. 992 do Decreto no
3.000/99, que determinam, respectivamente, o momento que se inicia o procedimento
fiscal e quando consideram-se feitas as intimações ou notificações.
Por fim, requer o cancelamento da multa e dos juros de mora.
Cumpre informar que o valor principal de R$ 1.258,11 foi desmembrado para o
processo 10945006908/2007-03 devido a não impugnação do contribuinte, conforme
consta das fls. 38 e 50. Ainda, consta em apenso o referido processo no qual foi
transferido o valor principal.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/CTA, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário lançado.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 10/12/2009 (fls. 125), o contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 04/01/2010, recurso voluntário (fls. 127/129), reportando-se e repisando
as razões da peça impugnatória, registrando ainda que promoveu o pagamento do imposto
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.772 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10945.006730/2007-92

suplementar apurado, insurgindo-se exclusivamente em relação à multa e os juros aplicados,
porquanto sempre agiu de boa-fé procurando seguir a decisão judicial e por estar dentro dos
limites da lei.
Requer, ao final, o cancelamento dos acréscimos legais lançados na autuação.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 130/133.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da Omissão de Rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica – Dos encargos
legais aplicados:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/CTA, que manteve
a autuação em face da omissão de rendimentos apurada (R$ 4.574,94), decorrente do
processamento da DAA/2003, importando na alteração dos rendimentos tributáveis declarados
de R$ 62.792,88 para R$ 67.327,82, importando na apuração do imposto suplementar de R$
1.258,11, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do todo
processado, com especial destaque para a parte em litígio alusiva aos encargos aplicados (juros
de mora e multa e ofício).
Pois bem. Em que pese as alegações suscitadas, do cotejo dos documentos
carreados aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls.
120/122) e atendo-se às informações contidas na autuação (fls. 75/79), não há como prosperar a
pretensão recursal.
Ademais, considerando que a peça recursal não trouxe novas alegações hábeis e
contundentes a modificar o julgado de piso – diga-se de passagem, limitando-se basicamente em
repisar as alegações lançadas na impugnação – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo
que adoto como razão de decidir os fundamentos lançados no voto condutor proferido (fls.
121/122), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do
Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015– RICARF:
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.772 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10945.006730/2007-92

O impugnante alega que os juros de mora e a multa de ofício são indevidas, uma vez
que aguardava decisão judicial a respeito da cobrança ou não do Imposto de Renda
relativo aos valores recebidos em decisão judicial.
É de se ressaltar que enquanto o contribuinte pleiteava a não incidência do imposto de
renda sobre os vencimentos considerados como remuneratórios, o crédito tributário
estava com exigibilidade suspensa, conforme prevê o art. 151 do CTN. No caso em
questão, em 22/03/2005, foi concedida a suspensão dos efeitos da tutela antecipada
que suspendia a incidência do Imposto de Renda sobre os valores contidos no
precatório n° 42.022/AL, fls. 13. Em 23/08/2006 foi publicada a decisão que negou
provimento a apelação, considerando que o reajuste salarial pago via precatório
judicial não retira a natureza remuneratória e, portanto, tributável, fls. 17.
Desse modo, quando do recebimento do Termo de Intimação Fiscal, datado de
14.09.2007, início do procedimento fiscal, já não havia mais a discussão a respeito ou
não da incidência do IR sobre os valores recebidos no precatório n° 42.022/AL.
Diante dos fatos expostos, registre-se que o contribuinte poderia ter se exonerado da
citada multa, caso houvesse retificado a DIRPF para incluir os recebidos a título de
reajuste de seus vencimentos, logo que tomou conhecimento do resultado da decisão
judicial. Não obstante, permaneceu inerte, dando causa ao lançamento de ofício.
Ademais, caso o contribuinte não quisesse sofrer os efeitos dos acréscimos legais sobre
o imposto suplementar apurado deveria ter feito o depósito do montante integral do
valor que estava em discussão, pois caso o fisco obtivesse uma decisão favorável o
valor seria convertido em renda e extinto estaria o crédito ora apurado sem a incidência
dos acréscimos legais; contudo, como o contribuinte não comprova a realização do
depósito do montante integral relativo ao valor apurado do imposto suplementar,
tal valor deve ser cobrado como foi apurado no presente auto de infração.
Quanto ao fato da decisão judicial não estar explicitado a cobrança da multa e dos juros
em relação ao devedor, não tem o condão de afastar os respectivos acréscimos legais,
vez que estes têm previsão legal, enquadramento legal, fls. 10, “Demonstrativo de
Apuração da Multa de Oficio e dos Juros de Mora”. Além do mais, o objeto da
discussão judicial versava sobre a incidência ou não do IR sobre as verbas recebidas e
não sobre os acréscimos legais, além do mais, o que se observa é que a decisão
judicial não proibiu a incidência dos acréscimos legais.
Salienta-se que os art. 7o do Decreto n° 70.235/72 e a do inciso I do art. 992 do Decreto
no 3.000/99, citados pelo impugnante apenas indicam o momento em que se inicia o
procedimento de fiscalização, bem como quando o contribuinte é considerado
intimado/notificado, mas não alteram a data de início da incidência dos devidos
acréscimos legais, que continua sendo o ano-calendário do recebimento do
precatório no qual as contribuições deveriam ter sido recolhidas aos cofres
públicos.
Destarte, em razão de sua desídia em corrigir a declaração de rendimentos bem como
não proceder com o depósito do montante integral do imposto suplementar
apurado, não pode o contribuinte furtar-se da cobrança dos acréscimos legais.
Como se pode observar, os juros de mora serão devidos inclusive durante o
período em que a cobrança do imposto houver sido suspensa por decisão administrativa ou
judicial, na exata dicção do art. 5° do Decreto-lei n° 1.736/79. Entretanto, em caso de
procedência da ação judicial, indevidos serão a carga tributária apurada (principal) e os
respectivos consectários (acessórios).
Quanto a multa de oficio, não há nos autos notícia de que à época da autuação o
crédito tributário se encontrava com a exigibilidade suspensa (embora sub judice) ou tivesse sido
lavrado com a finalidade de prevenir a decadência, hipótese em que, segundo o art. 63 da Lei no
9.430/96, caberia sua exclusão. Logo, não ocorrendo nenhuma das hipóteses dos art. 151 do
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.772 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10945.006730/2007-92

CTN, inexistiu impedimentos para a constituição do crédito, porquanto inexistentes as
prerrogativas legais a possibilitar a exclusão da multa de oficio.
Mesmo que assim não fosse, tal pretensão também não encontraria guarida nesse
momento processual. Em relação à incidência da multa de ofício sobre o crédito tributário, bem
como a incidência de juros à taxa SELIC, tais matérias já se encontram pacificadas neste CARF,
inclusive culminando com a edição das Súmulas no 4 e 108:
Súmula no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Súmula no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Cabe relembrar, que o lançamento fiscal rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142 do CTN,
competindo à fiscalização revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o
crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.
Por fim, cabe alertar à unidade preparadora de origem que observe as cautelas
necessárias para evitar a cobrança em duplicidade, eis que o Recorrente já promoveu o
pagamento do imposto suplementar apurado ao teor da guia DARF constante dos autos (fls.
133), cujo quantia deverá ser imputada ao crédito transferido para o processo no
10945.006.908/2007-03, que trata do valor principal não impugnado no presente feito, ao teor do
despacho proferido em 02/01/2008 (fls. 119).

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter os acréscimos legais sobre o imposto suplementar de
R$ 1.258,11, apurado no ano-calendário 2002, exercício 2003.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital